Tribunal: TJMT
Processo: 0015630-49.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL- SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMENDA À INICIAL- NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL - NÃO APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL - DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA - IMPOSIÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. É Imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, por se tratar de título que representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, podendo ser transmitido facilmente via endosso, conforme art. 29, § 1o da Lei 10.931/2004.
2. O descumprimento de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido. de inadimplemento, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência, portanto.
Vistos, etc.
Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A, respectivamente, contra sentença (ID 3855461 a 3855462), proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Execução contra Devedor Solvente no. 0015630-49.2015.8.11.0015, que, nos termos dos artigos 320, parágrafo único. Art.485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU EXTINTO o presente feito, condenando a parte exequente ao pagamento das despesas e custas processuais.
Em suas razões (ID 35143499 –pag.1), o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença, para tanto alega que (i) Cédula de Crédito Bancário, não constitui título negociável e nem circulável, portanto não há necessidade de juntada do título original, com embasamento em julgados referente à espécie. Por fim, prequetiona a matéria.
Contrarrazões ao recurso do Banco do Brasil S/A (ID 3855495).
Sem contrarrazões.
É o relatório/fundamento/decido.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, IV do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Entendo que a utilização do artigo 932, IV do CPC, com vistas ao enfrentamento do mérito recursal, bem como com o intuito de prestigiar as decisões desta Corte, é forma largamente utilizada pelos Tribunais de Justiça.
Ressalta-se que se mostra clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Da analise dos autos, verifico que o douto Magistrado singular, determinou que a inicial fosse emendada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme despacho datado de 22/10/2015 (id.35143469-pag.2), tendo decorrido o citado prazo sem manifestação da parte exequente (id.35143493-pag.1).
Senão bastasse, em 22/01/2019 o juízo repetiu o ato (id.35143494-pag.1), e ao invés do requerente/apelante cumprir a determinação, se resumiu em peticionar refutando a inexigibilidade dos documentos originais neste caso, visto que estes não são circuláveis, e que a exigência é cabível apenas aos títulos cambiais.
Na sequência, o MM. Juiz a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento nos art. 320 e 485, I, ambos do CPC, em virtude de a parte exequente/apelante não ter atendido o despacho de emenda da inicial, no tocante a juntada do original do contrato.
Analisando detidamente o feito, entendo que a irresignação do exequente/apelante não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia dos autos sobre a necessidade de apresentação do título executivo extrajudicial, em sua forma original.
Sobre o tema, dispõe o art. 798, I, do CPC:
“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial;”
Da leitura do citado dispositivo, percebe-se que é imprescindível a apresentação do título executivo extrajudicial, sob pena de nulidade, em observância ao Princípio nulla executio sine título, sendo consolidado pela Jurisprudência que o citado documento deve ser a via original.
Tal exigência se justifica por se tratar, no caso concreto, de execução de uma cédula de crédito bancário, título este que representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, podendo ser transmitido facilmente via endosso, conforme art. 29, § 1o da Lei 10.931/2004, in verbis:
"A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula."
Ocorre que o apelante, mesmo devidamente intimado para emendar a inicial, não o fez no prazo designado pelo Juízo, ou seja, descumpriu o comando judicial, deixando de apresentar documento imprescindível à propositura da demanda, o que enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei no 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto- Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016). Grifei.
"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO BASEADA EM CÓPIA. AUSÊNCIA DOS TÍTULOS ORIGINAIS. NULIDADE ABSOLUTA DA EXECUÇÃO. CÓPIA SIMPLES DOS DOCUMENTOS, ACOMPANHADOS DO INSTRUMENTO DE PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA (NAS CÓPIAS) DE QUE OS TÍTULOS FORAM EFETIVAMENTE PROTESTADOS, HAJA VISTA O ÚNICO CARIMBO APOSTO NAS CÓPIAS COLACIONADAS AOS AUTOS, SÃO DA LAVRA DO PROCURADOR DO EXEQUENTE, DECLARANDO A AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. Nas execuções por título extrajudicial é imprescindível a juntada dos documentos originais. A razão de se exigir o documento original decorre do fato dos títulos de crédito poder circular mediante endosso. Caso se admitisse execução com base em cópia, tanto esta, quanto o original poderia ser exigido simultaneamente por diferentes credores. Cópias das notas promissórias apresentadas que sequer estão autenticadas por tabelião. Sucumbência invertida. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70075949669, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 09/05/2018). (TJ-RS - AC: 70075949669 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/05/2018)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. ART. 798, i, a, CPC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJRR – AgInst 9001779-54.2019.8.23.0000, Rel. Des. TANIA VASCONCELOS, 1a Turma Cível, julg.: 19/12/2019, public.: 09/01/2020)
“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCESSO ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (TJRR, AC 0010.13.728211-6, Segunda Turma Cível, Relator: Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 14/03/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. (TJRR – AC 0010.12.723718-7, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, 1a. Turma Cível, julg.: 01/09/2017, public.: 12/09/2017, p. 30).
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL - NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 616 DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sentença extinguiu execução haja vista ao não cumprimento da determinação judicial, no sentido de juntar o título executivo original. 2. Em caso de ausência dos originais de título executivo, o juiz não deve indeferir automaticamente a inicial da execução, em atenção ao princípio da instrumentalidade do processo, pois, antes de extinguir a ação é necessário determinar que a parte junte o título executivo original, o que, inocorreu no caso presente. 3. In casu, verifico que o magistrado de primeira instância, em seu despacho nada mencionou acerca da juntada do mencionado título executivo. 4. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-RR - AC: 0010148031593, Relator: Des. LEONARDO CUPELLO, Data de Publicação: DJe 03/10/2014)
Desta feita, não tendo o autor cumprido todas as determinações emanadas pelo Juízo sentenciante, não procedendo com a juntada do título original, reputo que o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.
Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC, e SUMULA 568 do STJ, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -